Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-13.2020.8.11.0029
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001481-13.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Decadência, Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LIRIO BRENTANO - ME - CNPJ: 01.360.791/0001-23 (APELADO), SERGIO ROBERTO ROCHA RENZ - CPF: 385.465.400-63 (ADVOGADO), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO ROCHA RENZ - CPF: 047.290.141-97 (ADVOGADO), ERIKA ARIANY ROCHA RENZ - CPF: 047.290.701-86 (ADVOGADO), LUIZ ALEXANDRE COMBAT DE FARIA TAVARES - CPF: 075.258.016-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO FORA DO QUINQUÊNIO LEGAL - DECADÊNCIA CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Não constituído o crédito tributário dentro do quinquênio legal, conforme disposto no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca

de Canarana/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1001481-13.2020.8.11.0029 acolheu a Exceção de Pré-executividade interposta por
LIRIO BRENTANO – ME
,
para
reconhecer a decadência dos créditos executados e extinguir o processo.

Nas razões recursais, sustenta que
“o que interrompe o prazo decadencial é a constituição provisória a qual ocorreu em 16/07/2012, data em que o Apelado confessou o débito conforme o contrato de parcelamento n° 10498614 apresentado em sede de impugnação à exceção de pré-executividade. Dessa feita, o termo decadencial não se findou e, tampouco, houve o transcurso do prazo prescricional, haja vista que a constituição definitiva em 28/04/2016 e ação foi protocolizada em 2020”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e determinar o trâmite regular do feito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
93009165
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
06/12/2020
, a Ação de Execução Fiscal no
1001481-13.2020.8.11.0029
em desfavor de
LIRIO BRENTANO - ME
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente do não recolhimento de Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) inscrito na
CDA no 2020695125,

cujo valor alcançava a importância de R$ 210.592,23 (duzentos e dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) no ajuizamento da demanda.

A inicial foi recebida em 10/12/2020, sendo determinada a citação da executada, que restou frutífera em 21/01/2021.

Em 01/02/2021, a devedora interpôs uma Exceção de Pré-Executividade, que foi acolhida pelo Juízo
a quo
, para declarar a decadência dos débitos e extinguiu o feito.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

É sabido que os créditos decorrentes de ICMS, em regra, são lançados por homologação.

No entanto, quando o executado não recolhe a integralidade do valor devido, o lançamento será de ofício, o que implica na observância da regra contida no art. 173, inciso I do Código Tributário Nacional (CTN), que assim dispõe:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

In casu
, o fato gerador se deu em:

·

08/2010 - cujo prazo decadencial para lançamento de ofício pela autoridade administrativa passou a fluir a partir de 01/01/2011 e encerrou em 01/01/2016.

Por sua vez, extrai-se da CDA executada que a constituição definitiva do débito se deu em 28/04/2016, ou seja, fora do quinquênio legal.

Assim, considerando que transcorreram mais de 5 (cinco) anos entre o fato gerador (08/2010) e a constituição definitiva do crédito (28/04/2016), o reconhecimento da decadência é medida que se impõe.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS –– NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TRIBUTO COM FATO GERADOR OCORRIDO NO ANO DE 1999 ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – FATOS GERADORES DO ANO DE 2000 - AJUIZAMENTO DO EXECUTIVO FISCAL DENTRO DO LUSTRO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. Aplica-se a regra decadencial estabelecida no artigo 173, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, ao tributo sujeito a lançamento por homologação – ICMS, quando não houve o recolhimento pelo contribuinte. Já ao se falar de prescrição dos créditos tributários aplica-se o artigo 174 do CTN, segundo o qual o início do prazo prescricional se dá com a constituição definitiva do crédito e seu termo ad quem ocorre com o despacho que ordena a citação do executado.
Deve ser reconhecida a decadência, quando a constituição do crédito tributário se deu fora do quinquênio legal.
Recurso provido em parte. (N.U 0001168-35.2006.8.11.0005, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018)

Importa frisar que, embora o apelante sustente que houve a interrupção do prazo decadencial ante a um acordo de parcelamento, deixou de trazer a íntegra do referido termo aos autos para comprar tal alegação.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021